Tribunal: STF
Processo: ADI 303
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-13
Data de publicação: 1990-06-13

Ementa:
EMENTA: - INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. MEDIDA
LIMINAR. LEIS DO RIO GRANDE DO SUL E RESOLUÇÃO 2233, DE 7.03.90, DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MESMO ESTADO. LEIS E RESOLUÇÕES
DETERMINANDO REAJUSTES VINCULADOS. DISPOSITIVOS E EXPRESSÕES DE
ARTIGOS DAS LEIS 9.061, 9.063, 9.064, TODAS DE 1990, E DA RESOLUÇÃO
2.233/90. CAUTELAR CONCEDIDA.
Sendo impugnados, como inconstitucionais, a Resolução
2.233, de 07.03.90; o art. 6º, "caput" e seu § 1º, da Lei 9.061; o
art. 4º, "caput" e seu § 1º da Lei 9.062; o art. 4º e seu parágrafo
único, da Lei 9.063; o art. 2º e as expressões "e art. 2º, do art.
3º da Lei 9.064; todas estas leis de 1990 e dos Estados do Rio
Grande do Sul, e o art. 2º, "caput" e seu parágrafo único, e o art.
3º, ambos da Resolução 2.233, da Assembléia Legislativa do mesmo
Estado, e sendo pedida a medida cautelar para suspensão dos efeitos
de tais dispositivos e de expressões contidas em um deles, defere-se
a medida, tendo-se como configurados os pressupostos de "fumus boni
iuris" e de "periculum in mora" , por dizerem respeito a vinculações
de vencimentos a índices oficiais do Governo Federal e pela
possibilidade de impacto desfavorável no Erário do Estado, ante a
ampla abrangência que possuem.